Tribunal: TJPA
Processo: 0803273-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803273-55.2021.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE XERFAN DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

PROCESSO Nº.
0803273-55.2021.814.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO DE LIMINAR

IMPETRANTE: MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA, OAB-PA nº 9612.

PACIENTE: CARLOS ANDRÉ XERFAN DOS SANTOS.

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PA.

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0800945-44.2021.814.0133.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR
:
Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. ART. 157, §2º, II E ART. 157, §2º, II, §2º-A, I, §3º, II, e 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIENTES. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1.

A decretação e manutenção da custódia cautelar do coacto encontram-se devidamente fundamentadas, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam,
in concreto
, a periculosidade do paciente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

No caso, além da reiteração delitiva (Processo Libra nº
0000099-63.2015.8.14.0006
– 1ª Vara Criminal de Ananindeua), o paciente trocou tiros com a polícia em via pública.

3.

Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade. (Súmula nº 08/TJPA).

4.

Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Márcio Fábio Nunes da Silva,
em
favor de Carlos André Xerfan dos Santos, que responde a ação penal perante o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 157, §2º, II e art. 157, §2º, II, §2º-A, I, §3º, II, e 288, todos do Código Penal Brasileiro.

Alega o impetrante, em síntese, que
em audiência de custódia a conversão de sua prisão em flagrante em preventiva não levou em consideração a ausência de antecedentes criminais do acusado e ainda pelo fato de possuir requisitos de ordem subjetiva para responder ao processo na condição de réu solto.

Acrescenta, ainda, que devem ser aplicadas as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente possui residência fixa, não possui antecedentes criminais, possui família constituída e é trabalhador informal – motorista de aplicativo.

Por esses motivos, pede liminarmente e no mérito a concessão da ordem com a substituição da prisão preventiva do coacto pela aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPPB.

Junta documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido liminar (Id. 4950606), requisitei informações à autoridade coatora e, em seguida, determinei que fossem encaminhados ao Ministério Público de 2º grau para emissão de parecer.

Informações prestadas (ID nº 4970652).

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira
“
manifesta-se pelo c
onhecimento
e
denegação
do
habeas corpus
impetrado em favor de
Carlos André Xerfan dos Santos
.

É o relatório.

VOTO

Em que pesem os argumentos apresentados pelo impetrante, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no presente
writ
, como passo a demonstrar.

Ao contrário do que foi sustentado no
mandamus,
as diretivas atacadas demonstraram, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente, já que encontram fundamento na conveniência da instrução criminal, bem como na necessidade de se assegurar a ordem pública, mormente considerando a gravidade concreta do delito, revelada pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado.

Nessa linha, reproduzo trechos da manifestação (Id. 4970652) da autoridade coatora que são muito elucidativas sobre o caso, respectivamente:

1)

“Prisão preventiva decretada após audiência de custódia diante da gravidade concreta dos envolvidos no delito cometido, onde Carlos André, acompanhado dos outros três acusados, teriam trocados tiros com a polícia em via pública, estando divididos em dois veículos portando diversas armas de fogo, em abordagem que teria sido decorrente de investigações policiais de crimes que tem ocorrido na região metropolitana de Belém. Foi verificado ainda que os flagranteados Antônio, Carlos André e Everton possuem extensa certidão de antecedentes criminais, inclusive com sentença condenatória, além de terem registro de fugas do sistema penitenciário o que indica a um
histórico de envolvimento com práticas delitivas com tendência à reiteração fatos que demonstram a periculosidade concreta dos custodiados, de modo que tem-se demonstrada a necessidade de decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e em virtude do perigo gerado pelo estado de liberdade de todos os custodiados que supostamente agiam em conjunto na prática de crimes.

Como se vê, ficou evidenciada a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, ante a periculosidade real do paciente, revelada não só pelo seu histórico criminal (responde a outro processo pela prática do mesmo delito, como, e sobretudo, pelo modo de proceder do ilícito.

Dessa forma, entendo incabível a substituição da prisão preventiva, por medida cautelar diversa, porquanto as decisões do juízo
a quo
expressaram, adequadamente, os fundamentos pelos quais decretou e manteve a prisão cautelar, com base nas provas dos autos e em dados concretos do processo, justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

O impetrante afirma que o paciente ostenta circunstâncias pessoais favoráveis, porém, a segregação merece ser mantida, eis que os predicados favoráveis do paciente, quando confrontados ao ora contextualizado, não comportam a liberdade do paciente, ao menos neste interregno, fundamento este que encontra conforto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. (...) 4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011. 6. Ordem de habeas corpus denegada”.
(HC 555.376/MT, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 27/02/2020).

Diante o exposto, na linha do entendimento exarado pela Procuradoria de Justiça,
conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 06 de maio de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 18/05/2021